Tribunal: TJMT
Processo: 1013641-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013641-94.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (ADVOGADO), PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 96.298.013/0001-68 (EMBARGANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE SOUZA - CPF: 101.756.868-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MOZINI LOPES - CPF: 035.506.858-31 (TERCEIRO INTERESSADO), HAUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.010.476/0002-33 (TERCEIRO INTERESSADO), L.J.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. “
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 2. [...]”

(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

2. Ausente qualquer dos vícios acima elencados, devem os aclaratórios serem rejeitados.

3. Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do acórdão (Id. 94860985), que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob a alegação de omissão e erro material, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, alega o Embargante que a omissão está presente ao desconsiderar o ponto principal discutido: “
o afastamento da Súmula 392 do STJ
”. Destaca que houve erro material ao desconsiderar a existência de regularidade e publicidade da incorporação perante a Junta Comercial em 21.06.2006.

Pugna pelo recebimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão no r. acórdão aplicando os efeitos infringentes no
decisum
. (Id 96102480)

O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 97940450)

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

A omissão se caracteriza quando o acórdão embargado olvida tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência (parágrafo único, I) ou que padece dos vícios de fundamentação elencados no artigo 489, § 1o, CPC/2015, são eles: i) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; iii) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e vi) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O erro material é aquele perceptível e sem maior exame, acarretando um desacordo entre a vontade do juiz e a que fora expressa na sentença ou acórdão.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material.

Em análise detida dos autos, não verifico qualquer vício a ensejar a modificação do acórdão objurgado, notadamente porque, ao contrário do afirmado pelo Embargante, consta no acórdão a desnecessidade de alteração do ato de lançamento, e que os demais questionamentos demandam dilação probatória.

Inclusive bem expliquei no trecho a seguir:

“Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim, expressamente determinada por lei e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor.
Se o fato gerador ocorre depois da incorporação, mas o lançamento é feito contra a contribuinte/responsável originária, não há falar em necessidade de alteração do ato de lançamento, porque a incorporação não foi oportunamente comunicada, não podendo o incorporador obter proveito de sua própria torpeza.
A efetiva comunicação aos órgãos/entidades competentes, pela incorporadora, da ocorrência da incorporação da sociedade empresária proprietária é o exato momento em que o fisco toma conhecimento do novo sujeito passivo a ser considerado no lançamento, razão pela qual,
in casu
, esse momento deve ser entendido, para fins tributários, como a data do ato da incorporação (arts. 123 e 132 do CTN).
Dos elementos constantes nos autos, não são aptos a evidenciar a inexigibilidade do título por ilegalidade na cobrança, exatamente como anotado na decisão recorrida, não há que se falar em acolhimento da exceção apresentada, visto que "a omissão na entrega de informações econômico-fiscais realizada pela excipiente não se encontra atingida pela incidência da multa apurada pelo fisco", ademais, a comprovação seria mais aprofundada com a dilação probatória, o que não se mostra cabível na exceção.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SÚMULA 392 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO EXISTE PROVA NOS AUTOS DA COMUNICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO AO FISCO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO LANÇAMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS CADASTRAIS A EXECUÇÃO FISCAL PROSSEGUE CONTRA A EMPRESA INCORPORADORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 14125800920198120000 MS 1412580-09.2019.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 27/01/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2020)
Assim, a suposta inexigibilidade do crédito tributário, carece de comprovação, devendo ser mantida a decisão recorrida.”

Dessa forma, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão deduzida nos autos, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, nem tão pouco erro material.

Ademais, se a embargante diverge do entendimento adotado deve manejar o recurso adequado, pois os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado como pretende.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021